Tribunal: CARF
Processo: 10936.000276/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10936.000276/2010-71
ACÓRDÃO
3402-012.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO PRANDINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/05/2009
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR. CRIME DE
DESCAMINHO. MERCADORIA ABANDONADA. PROPRIEDADE REGISTRADA.
EFETIVA PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo
ilegítimo, uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do
proprietário do imóvel na infração autuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Auto de Infração, em razão da ilegitimidade passiva do autuado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.000276/2010-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-82.279, proferido pela
17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter a cobrança do crédito tributário exigido em sua
integralidade, com fundamento no art. 538, 539, 540, 541, 621 e 632 do Decreto 4.543102. Art. 3°,
parágrafo único do Decreto-Lei n°399/68 com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela apreensão de cigarros transportados irregularmente em
veículo no valor de R$ 49.000,00. Fundamento Legal: fl.04 (Art. 538, 539, 540,
541, 621 e 632 do Decreto 4.543102. Art. 3°, parágrafo único do Decreto-Lei
n°399/68 com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03).
Segundo a Fiscalização, o autuado, abordado em zona secundária, NA RM
PALUDO, N°64 NO MUNICIPIO DE GUAÍRA/PR pelas equipes POLICIA CIVIL em
06/05/2009, transportava grande quantidade de CIGARROS de procedência
estrangeira introduzido irregularmente no país.
Configurado o ingresso no país de cigarros estrangeiros em infração às medidas
de controle fiscal estabelecidas para o desembaraço aduaneiro, circulação e
posse, aplicou-se a pena de perdimento das mercadorias com fundamento no art.
2o e 3o do Decreto-lei 399/68, regulamentado pelo art. 693 do Decreto
no6.759/09. Tal penalidade foi aplicada mediante lavratura do Auto de Infração
(fl.02). Ocorreu que, por se tratar de cigarros estrangeiros em infração às medidas
de controle fiscal previstas para seu desembaraço, circulação e posse, propôs-se,
cumulativamente à pena de perdimento da mercadoria, a multa de R$ 2,00 por
maço de cigarro, em observância aos preceitos do parágrafo único do art. 3o do
Decreto-lei no399/68, regulamentado pelo art.716 do Decreto 6.759/09.
Intimada do Auto de Infração em 26/03/2010 (fl.27), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 14/04/2010, juntados às fls. 28 e seguintes,
alegando em síntese:  Esta propriedade
— Sitio São João — Matricula no. 7.065 do Registro de Imóveis
de Guaira/PR — pertence à empresa Agropecuária Aroeira S/C Ltda, , portanto há
mais de 13 anos, conforme ato de incorporação em Contrato Social desta data,
por sua cláusula SÉTIMA, item e);  Asseguramos, tanto em nome da proprietária do
— Agropecuária
Aroeira S/C Ltda — como em meu nome — Luiz Alberto Prandini que
absolutamente não temos nenhuma ligação com eventuais mercadorias
localizadas ou apreendidas as margens do lago da Binacional Itaipu ou de nossa
propriedade 1 Sítio São João;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.000276/2010-71
3  Diante do exposto, falta de sustentabilidade da hipó
jurídica da posse do imóvel mencionado como local de eventual apreensão pela
polícia civil, solicitamos a baixa e arquivamento liminar deste Auto de Infração.
Por conseguinte, a DRJ profere decisão, da qual extraio o seguinte excerto que
fundamenta tese central dos autos:
A interessada defende que a propriedade — Sitio São João, local em que ocorreu
a apreensão das mercadorias importadas irregularmente, pertence à empresa
Agropecuária Aroeira S/C Ltda, portanto não tem nenhuma ligação com eventuais
mercadorias localizadas ou apreendidas as margens do lago da Binacional Itaipu
ou de nossa propriedade Sítio São João.
Mencionados argumentos não merecem prosperar, pois a norma legal citada
deixa claro a sua responsabilidade, pois o próprio impugnante foi abordado em
zona secundária, NA RM PALUDO, N°64 NO MUNICIPIO DE GUAÍRA/PR pelas
equipes POLICIA CIVIL em 06/05/2009, transportando grande quantidade de
CIGARROS de procedência estrangeira introduzido irregularmente no país.
A questão da titularidade do imóvel é irrelevante, pois a impugnante foi a autora
do delito ora em questão.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 17/05/2018 e
interpôs Recurso Voluntário em 06/06/2018 alegando, preliminarmente, nulidade da intimação,
ilegitimidade passiva do recorrente e, no mérito, alega a não comprovação de culpa ou
responsabilidade do recorrente, além de não haver qualquer prova que atribua a responsabilidade
ao recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Afirma a defesa, preliminarmente, que o Sr. Luiz não pode constar no como parte
legítima já que nos autos não consta qualquer comprovação de que ele carregaria a mercadoria
apreendida pelo polícia civil.
Especificamente às fls.4, verifica-se que o auto de infração afirma
contundentemente, mas de maneira muito sucinta e sem descrição completa dos fatos, a
participação do Sr. Luiz. Vejamos:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.000276/2010-71
4

Contudo, analisando as provas que subsidiaram o referido auto de infração, a
minuta de conferência feito pela própria polícia civil, responsável pela apreensão, não há qualquer
alusão que as mercadorias foram apreendidas na posse do Sr. Luiz, mas sim, abandonadas na mata
em área que, aparentemente, pertencem ao Sr. Luiz. Vejamos às fls. 11 dos autos:

Percebo que não há nos autos prova de que a mercadoria estava sendo
transportada pelo recorrente, inclusive, me parece que o auto de infração foi lavrado
apresentando informações totalmente diversas do relato da polícia civil.
Observa-se que a propriedade citada pela polícia se trata de uma propriedade rural.
Ademais, a própria afirma que a mercadoria estava abandona na mata.
Em consulta a mapas, esta conselheira verificou que a propriedade é relativamente
próxima do Paraguai e Foz do Iguaçu, locais onde costumeiramente correm contrabandos de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.000276/2010-71
5
cigarros, inclusive não são poucas as notícias que relatam o uso do Rio Paraná como uma rota de
fuga dos contrabandistas, justamente o Rio que margeia a referida propriedade.
Não obstante, o processo administrativo ser regulado pela verdade material,
princípio este que, reiteradamente, o levanto em minhas decisões, entendo, casuisticamente, que
deve haver um mínimo de acervo probatório que nos leve a crer que a recorrente é parte legítima
para figurar no polo passivo deste processo e esta prova é ônus, neste caso, é ônus do fisco.
No entanto, não é o que se observa nos autos.
O fato de determinadas mercadorias estariam na propriedade de alguém, não
significa que pertencem ao proprietário do local, sobretudo por estarmos diante de uma
propriedade rural. E questiono: é razoável que todo proprietário verifique dia após dia o que está
na mata, ainda que dentro da sua propriedade? Não estamos falando aqui de plantações, mas sim,
de caixa de cigarros abandonados.
É claro que, uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, se sujeita o infrator a
sanção prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto
apreendido, na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da
respectiva mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único,
este com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será
efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de
perdimento a que se refere o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
A penalidade se dará contra aquele que tem a posse ou realiza o transporte ilegal
da citada mercadoria, de origem estrangeira, sem provas da importação regular, sendo irrelevante
o real proprietário, visto que a responsabilidade é objetiva e solidária nestes casos, consoante
previsão expressa no art. § 2o do art. 673 e no inciso II do art. 674, ambos do Decreto no
6.759/2009, in verbis:
Art. 673. [omissis]
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§2o). Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
Parágrafoúnico. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§2o).
Art.674.Respondem pela infração(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.011 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.000276/2010-71
6
I-conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;
II-conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão
de seus tripulantes;
III-o comandante ou o condutor de veículo, nos casos do inciso II, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignado a pessoa física ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV-a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria;
V-conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem
deste, por intermédio de pessoa jurídica importadora(Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 95, inciso V,com a redação dada pela Medida Provisória no2.158-35, de 2001,
art. 78); e VI-conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante
predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa
jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso VI, com a redação
dada pela Lei no11.281, de 2006, art. 12).
Parágrafoúnico.Para fins de aplicação do disposto no inciso V, presume-se por
conta e ordem de terceiro a operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos deste, ou em desacordo com os requisitos e condições
estabelecidos na forma da alínea “b” do inciso I do §1odo art. 106(Lei no 10.637, de
2002, art. 27;eLei no 11.281, de 2006, art. 11, §2o).
Analisando o referido artigo, observa-se que não há qualquer comprovação que o
sr. Luiz tenha concorrido para prática de contrabando ou dela tenha se beneficiado. E por mais
que a conduta seja altamente reprovável, nem sempre é possível imputar a conduta a alguém, por
isso é preciso a devida ponderação na análise de cada caso.
Com fulcro nas razões supra expedidas, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva, concedendo provimento ao recurso voluntário, afastando a responsabilidade do Sr. Luiz
Alberto Pandrini por falta de provas, anulando, assim, o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 118
DF CARF MF
Original